Tribunal: STF
Processo: ADI 7137
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Ementa



    Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 41, § 1º, da Constituição do Estado de São Paulo. Dupla vacância no último ano do mandato eletivo. Período restante a ser exercido pelo Presidente da Assembleia Legislativa e pelo Presidente do Tribunal de Justiça, sucessivamente. Princípio democrático. Violação. Procedência. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, compete aos Estados-membros e aos Municípios disciplinar o processo de escolha do Governador do Estado e do Prefeito do Município, respectivamente, na hipótese de dupla vacância, no último biênio do mandato, decorrente de causas não eleitorais. Tratando-se, por outro lado, de dupla vacância resultante de causas eleitorais, compete à União Federal legislar sobre o tema.



    2. Não obstante a ampla liberdade conferida às Unidades da Federação para legislarem a respeito do procedimento para preencher o cargo máximo do Poder Executivo local em hipótese de dupla vacância, no último biênio do mandato, decorrente de causas não eleitorais, o fato é que tal margem de discricionariedade encontra limites claros e objetivos na própria Constituição Federal.



    3. Os mandatos políticos, no Brasil, são exercidos por pessoas escolhidas pelo povo mediante votação, de modo que se revela inconstitucional norma que, a pretexto de disciplinar a dupla vacância no último biênio do mandato executivo, suprime a realização de eleição. Precedentes.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado procedente.